Tribunal: TJBA
Processo: 8011496-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011496-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MD - SOLUTIONS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA LOPES DE MORAIS COSTA

APELADO: MARCIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA (OTOPLASTIA). OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESULTADO INSATISFATÓRIO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos. A demanda foi ajuizada por consumidor que, após contratar e se submeter a procedimento de otoplastia (correção de “orelhas de abano”), obteve resultado insatisfatório, com deformidade e assimetria na orelha esquerda, quadro que persistiu mesmo após uma segunda intervenção cirúrgica corretiva.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas a julgamento são:
a) A responsabilidade da empresa que comercializa e organiza o procedimento cirúrgico, atuando como intermediária entre o paciente e os médicos executores;
b) A natureza da obrigação em cirurgia plástica com finalidade predominantemente estética (obrigação de meio ou de resultado) e a distribuição do ônus da prova;
c) A comprovação da ocorrência de danos materiais, estéticos e morais indenizáveis;
d) A razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados a título de indenização.

III. Razões de decidir
3. A empresa que organiza, promove e comercializa procedimentos cirúrgicos, apresentando-se ao público consumidor como a responsável pelo serviço sob uma marca ou projeto específico, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, independentemente de ter sido a executora direta do ato médico.
4. A jurisprudência consolidada orienta que a cirurgia plástica de natureza eminentemente estética, como a otoplastia para fins de embelezamento, constitui uma obrigação de resultado. Nessa modalidade, o profissional e a clínica não se comprometem apenas a empregar a técnica adequada, mas a alcançar o resultado estético prometido e esperado pelo paciente.
5. A não obtenção do resultado embelezador, comprovada por laudo pericial que atesta a existência de "deformidade estética relevante" e "assimetria notável", gera uma presunção de culpa do fornecedor. Caberia à parte ré, para se isentar da responsabilidade, comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes de nexo causal (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior), ônus do qual não se desincumbiu.
6. O dano material é devido, correspondendo à restituição integral do valor pago pelo consumidor por um serviço que se revelou defeituoso e não atingiu sua finalidade contratual.
7. O dano estético resta inequivocamente configurado pela alteração morfológica negativa e permanente na aparência do consumidor, conforme detalhadamente descrito na prova pericial.
8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de melhora da autoestima, do sofrimento psíquico e da angústia.
9. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos mostram-se compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida (compensatório e pedagógico), não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal.
Tese de julgamento: "1. A empresa que organiza, promove e comercializa procedimentos cirúrgicos estéticos, ainda que executados por médicos parceiros, integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelo dano perante os consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do CDC. 2. A cirurgia plástica de natureza eminentemente estética, como a otoplastia para correção de 'orelhas de abano', caracteriza-se como obrigação de resultado, de modo que a não obtenção do resultado embelezador prometido, atestada por perícia, gera a presunção de culpa do fornecedor, que só pode ser afastada pela comprovação de causas excludentes de responsabilidade. 3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 85, §11, e 487, I, do Código de Processo Civil; Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N
.
8011496-37.2021.8.05.0001
, em que é apelante
MD- SOLUTIONS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e apelado
MÁRCIO SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.